Tribunal: TJES
Processo: 5005369-51.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA 33 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. Nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil, a competência territorial (CPC, ART. 46) é, em regra, o foro do domicílio do réu em ações fundadas em direito pessoal. Todavia, por se tratar de competência relativa somente pode ser arguida pela parte interessada, no momento oportuno, e não declarada de ofício pelo juízo.

2. Entendimento pacificado e consolidado pela Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

3. O autor e a ré são pessoas físicas, e o cheque é utilizado como prova escrita de dívida. Não há evidência de que o autor atue como fornecedor de bens ou serviços, nem de que a transação subjacente configure relação de consumo conforme a previsão dos artigos 2º e 3º do CDC.

4. Na ausência de relação de consumo e diante da regra geral de competência relativa, prevalece o foro de escolha do autor para a propositura da ação, onde o processo foi inicialmente distribuído.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Comarca de Iconha para processar e julgar a presente ação monitória.

Vitória/
ES
,
10 de fevereiro
de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005369-51.2024.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ICONHA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA 33 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. Nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil, a competência territorial (CPC, ART. 46) é, em regra, o foro do domicílio do réu em ações fundadas em direito pessoal. Todavia, por se tratar de competência relativa somente pode ser arguida pela parte interessada, no momento oportuno, e não declarada de ofício pelo juízo.

2. Entendimento pacificado e consolidado pela Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

3. O autor e a ré são pessoas físicas, e o cheque é utilizado como prova escrita de dívida. Não há evidência de que o autor atue como fornecedor de bens ou serviços, nem de que a transação subjacente configure relação de consumo conforme a previsão dos artigos 2º e 3º do CDC.

4. Na ausência de relação de consumo e diante da regra geral de competência relativa, prevalece o foro de escolha do autor para a propositura da ação, onde o processo foi inicialmente distribuído.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Comarca de Iconha para processar e julgar a presente ação monitória.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5005369-51.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por Ronald de Oliveira Cabral, visando a cobrança de um cheque prescrito, emitido por Daiane Ramos Euzébio em 02/11/2015, no valor de R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais), devolvido por ausência de provisão de fundos e, posteriormente, por sustação.

A ação foi processada com a citação da ré por edital e a nomeação de advogado dativo para sua defesa.

Antes que a defesa fosse apresentada o MM. Juiz da Comarca de Iconha declinou da competência, remetendo os autos ao Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, sob o fundamento de incompetência territorial absoluta, considerando tratar-se de uma suposta relação de consumo.

A competência territorial (CPC, art. 46) é, em regra, o foro do domicílio do réu em ações fundadas em direito pessoal. Todavia, trata-se de competência relativa, o que significa que somente pode ser arguida pela parte interessada, no momento oportuno, e não pode ser declarada de ofício pelo juízo.

Tal entendimento há muito foi consolidado pela Súmula 33 do STJ:

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A competência fixada em face do critério territorial entra no regime da competência relativa, não podendo dela conhecer o juiz de ofício (Súmula 33, STJ), sendo modificável e derrogável pela vontade das partes. A sua alegação tem de se dar em preliminar à contestação, sob pena de preclusão e conseguinte prorrogação do juízo” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

E a análise dos autos revela que o autor e a ré são pessoas físicas, e o cheque é utilizado como prova escrita de dívida. Não há evidência de que o autor atue como fornecedor de bens ou serviços, nem de que a transação subjacente configure relação de consumo nos moldes previstos pelos artigos 2º e 3º do CDC.

E a presunção de relação de consumo, fundamento do Juízo suscitado, é insuficiente para afastar a regra geral de competência territorial relativa, sobretudo porque não há contestação formalizada que suscite tal questão.

Prevalece, portanto, o foro de escolha do autor para a propositura da ação, qual seja, o Juízo da Comarca de Iconha, onde o processo foi inicialmente distribuído.

Diante do exposto, conheço do presente Conflito de Competência e declaro competente o Juízo de Direito da Comarca de Iconha para processar e julgar o processo originário.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)